Tribunal: TJMT
Processo: 0026143-29.2014.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026143-29.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE RAMOS - CPF: 031.487.141-13 (APELANTE), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), RONALDO ROSA DA CRUZ JUNIOR (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
PENA-BASE
– REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
2. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – ART.

28 OU ART. 33, § 3º, DA LEI N. 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA –
PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
–
3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO PARCIAL QUE OBJETIVOU A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO –
4. ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06
– IMPERTINÊNCIA – RÉUS REINCIDENTES –
5. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS
– PEDIDOS PREJUDICADOS – PENA MANTIDA – SUPERIOR A QUATRO ANOS – APELOS
NÃO CONHECIDOS EM PARTE
E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDOS
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 - Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base já aplicada no mínimo legal cominado à espécie. Apelo não conhecido, neste ponto;

2 -
Impõe-se manter a condenação dos Apelantes, repelindo-se a desclassificação para as condutas do art. 28 ou art. 33, § 3º, da Lei nº. 11.343/06, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal quanto à existência de denúncias anônimas de que os Apelantes traficavam e, demais provas, a exemplo, da apreensão de quatros porções de maconha e dois arbustos dessa mesma droga
, encontradas nas residências dos réus, que, além de tudo, apresentaram
versões contraditórias do fato
;

3. É certo que a confissão espontânea, seja ela completa, parcial, qualificada, judicial ou extrajudicial, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, contudo,
“(...) o acusado não faz jus à diminuição de pena decorrente da atenuante da confissão espontânea quando confessar ter cometido crime diverso do imputado na ação penal. (...)”
(AgRg no REsp 1771944/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018);

4 - A primariedade é um dos requisitos para a incidência da causa especial de
diminuição
da
pena
prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, portanto, tratando-se de réu
reincidente
, inadmissível sua aplicação;

5 - Mantida a pena definitiva em
quantum
superior a quatro anos, ficam prejudicados os pedidos sucessivos de abrandamento de regime inicial de cumprimento de pena e de substituição por penas restritivas de direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Ronaldo Rosa da Cruz Junior
e
Leonardo Augusto de Andrade Ramos,
contra sentença em que foram
condenados
à
reprimenda idêntica e individual de
5 anos

e
6 meses
de
reclusão
,

em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
550 dias-multa
, pela autoria do crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.

11.343/2006
.

Em suas razões recursais,
Ronaldo
almejou: a)
desclassificação
para a Posse ilegal de droga visando ao
consumo pessoal
(art. 28 da Lei n. 11.343/2006), dada a ausência de prova da narcotraficância; b) acaso mantida a capitulação de Tráfico de drogas, a
desclassificação
da conduta para o tipo penal do
art. 33, § 3º
, da Lei n. 11.343/2006, dada à intenção de
repassar droga
a pessoa de relacionamento do próprio Apelante para
juntos consumirem
; c)
redução da pena-base
, alegando falta de fundamentação quanto ao acréscimo sobre o mínimo legal cominado à espécie; d) aplicação da atenuante da
confissão espontânea
na fração de
1/6
; e, e) o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena
do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de
2/3
, com a consequente
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena e a
substituição
da pena privativa de liberdade

por
restritivas de direito
(Ids. 7355551/56).

Por sua vez,
Leonardo
postulou a
absolvição
por
fragilidade probatória
ou a
desclassificação
para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. No caso de manutenção da pena imposta, requereu a fixação de regime inicial
semiaberto
(Id. 8205797).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos respectivos Apelos (Id. 7355565/66 e 8494685).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, opinou pelo
desprovimento
dos recursos, em parecer não sintetizado
(Id. 16197486).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020